Tribunal: TJES
Processo: 5004943-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004943-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEWKEN WASHINGTON WILLIAN RAUTA

AGRAVADO: MARIA IMACULADA GARIGLIO SARAIVA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004943-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: NEWKEN WASHINGTON WILLIAN RAUTA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA IMACULADA GARIGLIO SARAIVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES - DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE OCULTAÇÃO DE RENDA E PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão (ID 66214929) que, em Ação de Reintegração de Posse, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo réu, ora Agravante. O recorrente alega ser construtor autônomo de baixa renda e que suas declarações de IRPF comprovam a hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se os elementos constantes nos autos são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do Agravante e, por conseguinte, justificar o indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (CPC, art. 99, § 2º).

4. No caso, as declarações de imposto de renda do Agravante estão comprometidas como meio de prova da hipossuficiência, pois omitem a posse sobre o imóvel que o próprio recorrente alega, na ação de origem, ser seu por direito, o que configura forte indício de ocultação patrimonial e afasta a presunção de pobreza.

5. A efetiva renda na atividade autônoma de construtor também não foi esclarecida, sendo que, por se tratar de atividade informal, tal seria possível mediante a simples juntada de extratos bancários, o que a parte não fez oportunamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 2. A ausência de esclarecimentos sobre a efetiva renda da atividade autônoma, bem como a omissão na declaração de imposto de renda quanto aos direitos sobre o próprio bem litigioso, configuram indício de ocultação patrimonial apto a infirmar a alegada insuficiência de recursos e a justificar o indeferimento da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: [CF/88, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98 e 99].

Jurisprudência relevante citada: [STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP].

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004943-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: NEWKEN WASHINGTON WILLIAN RAUTA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA IMACULADA GARIGLIO SARAIVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES - DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto por
NEWKEN WASHINGTON WILLIAN RAUTA
, eis que irresignado com a decisão (ID 66214929 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por ele formulado.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
faz jus ao benefício, por ser construtor informal, pedreiro, e de baixa renda, não possuindo condições de arcar com as custas sem prejuízo do seu sustento, conforme declarações de imposto de renda que demonstram rendimento mensal inferior a R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais);
(ii)
a presunção de veracidade da sua alegação de insuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, deve prevalecer, pois a lei não exige estado de miserabilidade;
(iii)
a ausência de inscrição no CadÚnico não é requisito legal para a concessão do benefício, e que
(iv)
a decisão agravada se baseou em suposições, como a de que seus ganhos superam o declarado por atuar no "aquecido mercado imobiliário", violando seu direito de acesso à justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 13638903).

Pois bem.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão (ID 66214929) que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita ao Agravante.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o Agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pleito sob os seguintes fundamentos:

“(...) não compreendo que o requerido faça jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, notando-se ser sujeito que exerce empresa de construção civil, especialmente no aquecido mercado imobiliário de Guarapari, a indicar que seu ganhos superam os já expressivos indicados no ID 63602125.

Contudo, sinal maior de que suas declarações de imposto de renda estão comprometidas para fins de revelação de estado de incapacidade financeira é a falta indicação da posse sobre imóvel que o próprio requerido defende em sua contestação.

O que chama atenção, igualmente, é a falta de despesas que comprometam seus vencimentos ordinários, a não haver comprometimento de renda para custear as despesas com o processo.”

A decisão não merece reforma.

O benefício da assistência judiciária gratuita é um instrumento fundamental para garantir o acesso à justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece em seu art. 99, § 3º, que se presume "
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
".

Contudo, essa presunção é relativa (
juris tantum
), e não absoluta. Conforme o § 2º do mesmo artigo, "
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
".

Nessa linha, o C. Superior Tribunal de Justiça orienta que a presunção de pobreza pode ser afastada fundamentadamente pelo magistrado quando os elementos dos autos indicarem o contrário.
Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.

A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

Ao analisar o caso concreto, verifica-se que os elementos probatórios acostados pelo agravante não são suficientes à comprovação da sua hipossuficiência econômica, inaptos, portanto, ao deferimento da gratuidade pretendida.

Apesar da comprovação de que o agravante declara ao fisco federal
rendimentos anuais de R$ 14.544,00 (em 2022) e R$ 15.588,00 (em 2023) (IDs 63602141 e 63602143 dos autos de origem), tais documentos, por si sós, não esclarecem a totalidade de sua renda, especialmente por se tratar de atividade autônoma com remuneração variável.

Em verdade, a
efetiva renda mensal da parte com seu trabalho de construtor, ser informal, poderia ser facilmente apontada por sua movimentação financeira/bancária, a qual foi omitida.

Ademais, como bem pontuado na decisão hostilizada,
a credibilidade da alegação de insuficiência lastreada apenas na juntada das declarações de imposto de renda do agravante esbarram na nítida omissão patrimonial. Isso porque o Agravante, em sua contestação na ação de origem (ID 38740664 do feito em primeiro grau), defende veementemente ser possuidor/detemtor dos direitos sobre o imóvel em litígio, afirmando que este lhe foi dado como pagamento por serviços de reforma. No entanto, em suas declarações de imposto de renda, não há qualquer menção a bens ou direitos, inclusive sobre o referido imóvel.

Tal omissão representa um forte indício de ocultação patrimonial e fragiliza por completo a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, pois não se pode admitir que a parte se declare possuidora de um bem para fins de defesa em ação possessória e, simultaneamente, omita esse mesmo patrimônio para obter benefício processual.

Registre-se que tal conclusão encontra amparo em julgado deste Sodalício, em que, tal qual no presente caso, o contexto probatório dos autos não demonstrava real necessidade ao benefício:

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – APRESENTADA DECLARAÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA – PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL – NÃO COMPROVADO ESTADO DE MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO 1 –
Não há elementos nos autos que convençam acerca da incapacidade de custeio das despesas processuais pelo Agravante
que, além de ser 'aposentado, militar da reserva ou reformado e pensionista de previdência', percebendo rendimentos no valor de quase R$ 130.000,00 anuais, possui consideráveis patrimônio e montante de dinheiro em moeda corrente em seu poder. 2 -
O conjunto probatório é hábil a demonstrar que a parte recorrente não possui reais necessidades financeiras que conduzam ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita
. 3 – Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES – AGV: 00021144120168080069, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/01/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2017).

A conduta do Agravante, em conclusão, impede uma análise clara de sua capacidade financeira e justifica a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade.

Por fim, registre-se que o agravante recolheu o preparo nos autos de origem, pelo que resta evidenciada a ausência de prejuízo ao seu sustento.

O exposto dá subsídio à manutenção da decisão de origem.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.